Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710440-85.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALICE BENEDITA SILVA VALADAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 70901327. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator